Tribunal: CARF
Processo: 15578.720111/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-29

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15578.720111/2012-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-007.487 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
EMIDIO PAIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1991, 1992
FINSOCIAL. RESTITUIÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. DELIMITAÇÃO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA.
IMPEDIMENTO. LEI No 13.105/2015, ART. 504, INCISO I.
A autoridade administrativa está impedida de dar interpretação ampliativa ou
alargar o alcance de decisão judicial transitada em julgado para assegurar
direitos não reconhecidos na tutela jurisdicional.
Os motivos ou razões de decidir não fazem coisa julgada mas apenas o
dispositivo da sentença ou do acórdão tem esse condão, nos termos do art. 504,
inciso I da Lei no 13.105/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Trata o presente processo de Declarações de Compensação – DOCMP,
transmitidas entre 19/03/2008 e 19/05/2008, com base em sentença em Mandado de Segurança
(fls. 105/116), com provimento negado à Apelação do interessado (117/123), transitado em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720111/2012-11
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.487 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720111/2012-11

julgado em 25/08/2006 (fl. 145) no qual foi reconhecido o indébito relativo ao pagamento a
maior do Finsocial, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade pelo STF das
majorações de alíquota promovidas pelas Leis nos. 7.689/89, 7.787/89, 7.894/89 e 8.147/90.
No referido MS constou vários impetrantes, de forma que o deferimento à
compensação e o reconhecimento do indébito, em relação ao contribuinte, limitou-se ao período
de fevereiro/1992 e março de 1992; e aos demais, compreendeu o período de 23/02/1991 a
março/1992, conforme dispositivo da sentença (fl. 115/116):
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido exordial e CONCEDO A
SEGURANÇA para determinar à Autoridade Impetrada que se abstenha de impedir que
as Impetradas efetuem a compensação dos valores recolhidos a título da exação em tela,
no período de 23/02/1991 a março de 1992, em relação às Impetrantes A. F.Bispo,
Unilabor Representações Ltda., Klaier Comércio Ltda. ME, Império dos Calçados Ltda.
ME e J.C. Moscon Jóias Ltda. ME, e no período de fevereiro a março de 1992, em
relação à impetrante Emídio Pais Material de Construção Ltda., corrigidos
monetariamente... (grifado)
O contribuinte apresentou demonstrativos e DARFs no qual solicitou o crédito no
valor de R$ 134.040,46, que abrangia o período de 02/1991 a 07/1991 e 02 e 03/1992.
Concluiu-se a análise das DCOMPs e documentos instrutórios com a emissão de
Parecer Seort que fundamentou o Despacho Decisório (fls. 164/168) com o reconhecimento do
indébito no valor de R$ 29.619,90, homologando-se parcialmente as compensações, até o limite
do crédito reconhecido. A diferença entre os valores pleiteados e reconhecidos pela autoridade
administrativa deveu-se à restrição aos períodos do provimento judicial, em relação ao
contribuinte.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou sua manifestação
de inconformidade insurgindo-se contra o teor do referido ato administrativo, com as seguintes
alegações:
a. A sentença não limitou o direito ao aproveitamento do crédito, apenas cuidou de definir uma
data limite, considerando o prazo dos “5 + 5” pra o reconhecimento do direito;
b. O despacho decisório impôs uma inegável e indevida restrição ao crédito da impugnante;
c. Contesta o valor deferido ao afirmar que a autoridade fiscal desconsiderou que o mandado de
segurança de natureza preventivo não foi possível apresentar o valor total líquido do crédito
pleiteado;
d. Colaciona precedentes judiciais que entende amparar seu direito; e
e. Aduz que a sentença judicial bem como a certeza e liquidez demonstrada no processo de
habilitação do crédito apontam para a absoluta legitimidade das compensações o que implica a
reforma do despacho decisório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, mantendo o
indeferimento parcial do direito ao crédito. A decisão foi assim ementada:
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.487 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720111/2012-11

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1991, 1992
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA NA
RELAÇÃO JURÍDICA.
Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, todos devem se submeter à lei e à
jurisdição. Disso decorre que o contribuinte não pode, ao executar o provimento
jurisdicional alcançado, transbordar seus limites, observando-se que a sentença pesa
sobre o contribuinte como norma jurídica individual e concreta, de observância
obrigatória. A compensação de créditos reconhecida judicialmente deve ser
operacionalizada de acordo com o determinado na decisão transitada em julgado.
DECISÃO JUDICIAL.
As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil devem dar cumprimento às
decisões judiciais nos exatos termos em que foram proferidas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão de Primeira Instância teve por fundamento para manter o indeferimento
parcial do direito creditório e homologar parcialmente as compensações:
1. Assentou inicialmente que a controvérsia cingia-se ao fato de que a decisão
judicial autorizou, em relação ao manifestante, o crédito limitado ao período de fevereiro e
março de 1992;
2. Não há questionamentos ou reparos quanto ao prazo prescricional suscitado
pela contribuinte. Aplicando-se o decidido no RE no 566.621/RS, o prazo para a repetição do
indébito dos processos ajuizados a partir de 09/06/2005 é de cinco anos;
3. O reconhecimento parcial do direito creditório se deu pelo fato da Decisão
judicial transitada em julgado limitar o período de recolhimentos da Contribuinte de fevereiro a
março de 1992, de acordo com o dispositivo da Sentença, fls. 105/116;
4. A sentença definitiva em ação judicial produz efeitos nos estritos termos em
que foi passada. Acatar a manifestação de inconformidade do recorrente constituir-se-ia em
ofensa à coisa julgada;
5. Os valores do indébito tributário, reconhecido em decisão judicial transitada em
julgado, devem ser compensados dentro dos limites estabelecidos pela referida decisão. Após o
trânsito em julgado do veredicto judicial, não pode haver qualquer inovação nos termos da
sentença, por menor que seja. Cita o Acórdão no 3201-003.197.
No recurso voluntário, a contribuinte repisa as matérias e razões de defesa
versadas em manifestação de inconformidade para reformar a decisão recorrida que manteve o
indeferimento parcial dos créditos. Argumentou, ainda, acerca o indeferimento do pedido com
base no prazo prescricional de 10 anos para sua formalização.

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.487 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720111/2012-11

É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Os recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Não há questões preliminares a serem enfrentadas. Passa-se aos argumentos de
mérito da recorrente.
As alegações quanto ao prazo prescricional de 10 anos para a formalização do
pedido de restituição de indébito não observado pela autoridade administrativa, e nem pela
decisão a quo, não merece enfrentamento pois este não se constituiu fundamento no
reconhecimento parcial dos créditos. A matéria é outra: a delimitação expressa da decisão
judicial quanto ao período de reconhecimento do indébito.
A recorrente insiste em seu Recurso que a decisão judicial transitada em julgado
reconheceu os indébitos a partir de 23/02/1991, em razão do seguinte trecho da sentença: “ In
casu, tendo as Impetrantes ajuizados a presente ação em 23/02/2001, é de se assentir que estão
prescritos apenas os seus créditos anteriores a 23/02/1991”
Sem razão a recorrente, conforme o fundamento que se desenvolve a seguir.
O trecho acima colacionado é parte dos fundamentos do Magistrado para ao final
proferir sua decisão, além de que não consta do dispositivo da sentença, que claramente
distingue o provimento dado ao contribuinte dos demais impetrantes do MS, delimitado em
relação àquele ao período de fevereiro e março de 1992.
Repisa-se o que já se encontra assente no Relatório de que, em relação à
interessada, a decisão transitou em julgado incólume a qualquer alteração, uma vez que sua
Apelação ao TRF-02 não foi provida. Assim, está-se diante de uma decisão judicial definitiva
com os efeitos de coisa julgada que vincula as partes litigantes (União e recorrente), não
podendo nenhuma delas descumpri-la no tocante ao exato alcance delimitado pelo Poder
Judiciário.
No caso dos autos, reconhecer o indébito além do período expressamente inserto
no dispositivo da sentença transitada em julgado significa alargar o alcance da decisão judicial
para assegurar direito não reconhecido na tutela jurisdicional, o que é obstado à autoridade
julgadora administrativa.
Outrossim, em que pese os múltiplos argumentos concebidos nos fundamentos de
uma decisão, é o dispositivo da sentença que faz a coisa julgada, não os motivos ou razões de
decidir, nos termos do art. 504, inciso I, da Lei no 13.105/20151.

1 Art. 504. Não fazem coisa julgada:
I os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.487 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720111/2012-11

Com acerto o voto condutor da decisão recorrida ao asseverar que “... o
contribuinte não pode, ao executar o provimento jurisdicional alcançado, transbordar seus
limites, observando-se que a sentença pesa sobre o contribuinte como norma jurídica individual
e concreta, de observância obrigatória. A compensação de créditos reconhecida judicialmente
deve ser operacionalizada de acordo com o determinado na decisão transitada em julgado”.

Dispositivo
Ante ao exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital